Tribunal: TJMT
Processo: 1034218-04.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034218-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[M. ANTONIO DE MATOS EIRELI - CNPJ: 29.342.686/0001-80 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), M. ANTONIO DE MATOS EIRELI - CNPJ: 29.342.686/0001-80 (APELADO), CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS — ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 — NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”. Preliminar rejeitada ante o termo de exclusão juntado aos autos.

2.

Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da notificação consistente em apresentar documentos de escrituração de livro-caixa e movimentação financeira e bancária, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

4.

Direito líquido e certo não comprovado.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por
M. Antonio de Matos Eireli
contra ato indigitado coator do
Agente de Tributos Estaduai
s, concedeu a ordem “
mantendo, em consequência, a medida liminar, para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de excluir a Impetrante no regime tributário do SIMPLES Nacional
”.

Em suas razões, preliminarmente, argumenta que o agente de tributos estaduais é ilegítimo para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que “
a impetrante foi excluída do Simples Nacional pela Receita Federal, e não pela SEFAZ-MT
”.

Relata que “
em consulta ao Portal do Simples Nacional verifica-se que a empresa foi excluída em 21/12/2018, com efeitos a partir de 01/01/2019 (Doc 01), porém a referida exclusão foi executada pela Receita Federal e não pela SEFAZ-MT
”.

Argumenta que “
a motivação da exclusão da empresa do Simples Nacional não foi o do Termo de Exclusão Simples Nacional – Débitos nº 536104/1627/68/2018 do dia 17/09/2018 emitido pela Sefaz/MT, e sim em virtude do processamento de exclusões em lote realizado pela RFB por motivo de débito com a Fazenda Pública Federal, não sendo cabível o cumprimento da sentença
”.

No mérito, verbera que “
não foi o fisco mato-grossense que excluiu a impetrante do Simples Nacional, mas sim ato da Receita Federal, nesse contexto, fica clara a ausência de direito líquido e certo
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Tempestividade certificada (Id. 49585697).

Intimado, o apelado/interessado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 49585699).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento do recurso e retificação da sentença para denegar a segurança (Id. 51690989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022